Tribunal: TJMT
Processo: 1017924-63.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017924-63.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ROSINALVA MARIA DA COSTA - CPF: 482.252.581-34 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 304
DO CÓDIGO PENAL
– LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE CAUTELARES NÃO PRISIONAIS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE RECIDIVA CRIMINOSA OU DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES APÓS MAIS DE 9 (NOVE) MESES DA DECISÃO LIBERATÓRIA – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DO DEFENSOR DATIVO – POSSIBILIDADE – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decretação da prisão preventiva pressupõe a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP [
periculum libertatis
], conjugados, ainda, com pelo menos uma das hipóteses de admissibilidade arroladas no artigo 313 do
Códex
processual. Não obstante, devido ao seu caráter de
ultima ratio
, a medida extrema do cárcere
ad custodiam
deve ser reservada às situações excepcionais, nas quais não for possível a adoção de outra cautelar menos gravosa, porém de igual eficácia para se atingir o fim colimado.

2.

Embora o Ministério Público

alegue a existência de gravame à ordem pública, não trouxe à baila elementos concretos que demonstrem a especial gravidade da conduta atribuída à recorrida.
Além disso,
desde que fora beneficiada com a liberdade provisória, há mais de nove meses, não sobreveio qualquer notícia do seu envolvimento em outros ilícitos ou de descumprimento das restrições impostas
, afastando-se, por ora, o
periculum libertatis
indispensável ao decreto da prisão preventiva.

3.

Tendo o advogado dativo apresentado as contrarrazões da defesa em virtude da ausência de Defensor Público na Comarca e durante diligência determinada por este Relator em virtude de o recurso em sentido estrito ter subido ao Tribunal sem as respectivas contrarrazões, bem assim, inexistindo honorários fixados em primeiro grau, de rigor o arbitramento por esta instância revisora.

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDA:

ROSINALVA MARIA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
m face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT no APFD n.º 6253-77.2019.811.0059 – código 121928, por meio da qual
concedeu liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança e ao cumprimento de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
, em favor de
Rosinalva Maria da Costa
, presa em flagrante delito pela suposta prática da conduta típica descrita no art. 304,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
25265973
, o
Parquet
pleiteia a reforma do r.
decisum
,

a fim de que seja
decretada a prisão preventiva da recorrida
, ao argumento de que a segregação é imprescindível para
garantir a ordem
pública
, haja vista o
fundado receio de reiteração delitiva
, evidenciado por seu histórico criminal, bem como em razão da
gravidade em concreto da conduta
, uma vez que utilizou o documento falso para ocultar sua condição de fugitiva e seus antecedentes criminais, a evidenciar a subida periculosidade da recorrida.

As contrarrazões respectivas são vistas no ID
44418466,
em que a i. Defesa invoca a aplicação in casu do princípio da homogeneidade das cautelares, sustenta a suficiência e adequação das restrições alternativas do art. 319 do CPP, e pugna pelo
desprovimento
do
stricto
sensu, acrescentando, por derradeiro, pleito de
fixação de novos honorários advocatícios.

Em exercício do juízo de retratação no ID
25265975
, o magistrado
a quo
ratificou a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a este eg. Sodalício.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
46833955
, opinou pelo conhecimento e
provimento
da irresignação
, forte na tese de que restou evidenciada a necessidade da custódia cautelar da recorrida, em razão do risco de reiteração delitiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

fora manejado por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do
stricto sensu
interposto pela Acusação, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Resumidamente, verte dos autos que
ROSINALVA MARIA DA COSTA
foi presa em flagrante delito no dia 15/10/2019
,

pela suposta prática do crime descrito no artigo 304,
caput
, do Código Penal (uso de documento falso), pois, segundo se infere dos autos, a Polícia Civil de Canabrava do Norte/MT recebeu informações de que era reeducanda e estava foragida do presídio feminino Ana Maria do Couto May, em Cuiabá/MT. Em razão disso, na data fatídica, os agentes de segurança pública abordaram-na a fim de cumprirem mandado de prisão, oportunidade em que a ora recorrida apresentou documento de identificação falso em nome de
Maria Aparecida Alves
, nascida em 02/09/1971.

Ao homologar a prisão em flagrante, o d. Juízo Singular arbitrou fiança em prol da recorrida e concedeu-lhe
a
liberdade provisória

condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão
, por entender que as peculiaridades fáticas não demonstravam o
periculum libertatis
(ID
25265971).

1.
Do pedido ministerial de decretação da prisão preventiva
:

Irresignado,
o
Parquet
interpôs o presente recurso em sentido estrito objetivando a reforma do r. pronunciamento judicial, a fim de ver decretada a prisão preventiva da recorrida
,
por considerar indispensável a restrição da sua liberdade para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que responde a ações penais em mais de uma comarca e ostenta condenações pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e pertencimento a organização criminosa, tendo voltado a delinquir no curso da execução penal, a demonstrar sua concreta periculosidade social.

Nada obstante,
importante destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só deve ser decretada e mantida em
casos excepcionais
, desde que haja prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a constituir o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, consubstanciando o
periculum libertatis
; os quais devem ser conjugados, necessariamente, com pelo menos uma das
condições de admissibilidade
arroladas no artigo 313 do mesmo
Códex
.

Outrossim, importante consignar que, com o advento da Lei n.º 13.964/2019, o art. 312, §2º, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a
existência de fatos novos ou

contemporâneos

que justifiquem o
periculum libertatis
como pressuposto da prisão preventiva.

Além disso, por ser a prisão provisória medida extravagante, imprescindível que as cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art. 319 do diploma processual penal, sejam ineficientes para os fins acautelatórios a que se pretende.

Sendo assim, somente é admissível a segregação cautelar quando houver, no caso concreto, indícios de autoria ou do provável envolvimento do sujeito no cenário delituoso, assim como a comprovação da ocorrência de uma infração penal que seja suscetível à custódia provisória por opção legislativa, como, também, a indispensabilidade de resguardo do corpo social ou dos meios e dos fins da investigação e/ou do processo penal, que podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo.

Isso porque, essa espécie de custódia não se confunde com aquela decorrente de uma condenação definitiva e somente pode ser imposta em situações de elevada gravidade da conduta delituosa ou de alta periculosidade social do suspeito/acusado, a justificar a atuação extrema de privação da liberdade ambulatorial sem uma sentença condenatória transitada em julgado, a qual se ampara na tentativa de evitar a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça em liberdade até a conclusão da persecução penal, flexibilizando, dessa forma, o princípio da presunção de inocência, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar, após o regular trâmite processual, a responsabilização penal do infrator.

Desta feita, analisando minuciosamente a situação fática retratada nos autos, considero prescindível, nesse momento, o recolhimento cautelar da recorrida, porquanto suficiente a sua submissão às cautelares não prisionais fixadas pela autoridade judiciária
a quo
.

Na hipótese em análise, o preceito secundário do tipo penal imputado à recorrida (art. 304 do Código Penal - com remissão ao art. 297 do mesmo
Códex
) prevê pena de “
2 (dois) a 6 (seis) anos de reclusão”
, a indicar a satisfação do pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva, disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, aparentemente, constata-se a presença do
fumus comissi delicti

a partir dos elementos extraídos do caderno investigativo, indicando o provável envolvimento da recorrida na prática do delito de uso de documento falso
.

Com relação ao
periculum libertatis
,

o Ministério Público sustenta a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a
ordem pública
, em razão do
risco de reiteração delitiva
, evidenciado pelo extenso histórico criminal da recorrida, e da
gravidade em concreto da conduta
, uma vez que
ROSINALVA MARIA DA COSTA
apresentou documento falso para ocultar sua condição de fugitiva.

Todavia, os elementos empíricos atrelados às peculiaridades fáticas do caso em análise não demonstram objetivamente em que medida a conduta atribuída à recorrida teria extrapolado as elementares inerentes ao próprio tipo penal imputado, de modo a configurar a alardeada especial gravidade do crime em exame, ao contrário, forçoso reconhecer que a gravidade descrita pelo
Parquet
consiste basicamente na reprovabilidade abstrata e própria ao tipo penal de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), não servindo, pois, para justificar o cárcere provisório.

Por sua vez, no que concerne ao receio de renitência delitiva, não se ignora existência de outras ações penais tramitando em desfavor da recorrida, além do PEP n.º 26564-14.2017.811.0042 – código 486961, em que se fiscaliza o cumprimento de pena unificada referente a 3 (três) condenações transitadas em julgado
(autos n.º
2834-59.2008.811.0051 – Código: 24884;
autos n.º
280-90.2016.811.0110 – Código: 36239 e
autos n.º
22084-66.2012.811.0042 – Código: 368088)
, peculiaridade que autoriza maior cautela na análise de sua situação e evidencia, num primeiro momento, a presença do
periculum libertatis
.

Todavia,
a segregação cautelar deve ser reservada às situações
excepcionais
nas quais a restrição à liberdade da agente constitua a única opção social e juridicamente adequada ao caso concreto, sempre em observância ao princípio da proporcionalidade e ao caráter de
ultima ratio
da prisão provisória.

Partindo dessa premissa e analisando detidamente a situação fática retratada nos autos, percebo que apesar da recorrida
apresentar certo grau de periculosidade social, haja vista seu histórico criminal,
não se trata de periculosidade significativa a ponto de exigir, neste caso, a imposição da medida cautelar mais drástica
existente em nosso ordenamento jurídico.

Em situações como esta, a jurisprudência deste e. Sodalício é iterativa,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUIZ DA CAUSA EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ UM ANO E OITO MESES

– AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PRÁTICA DE NOVO CRIME – MEDIDA EXTREMA QUE NÃO SE JUSTIFICA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL .
A reiteração delitiva, que no mais das vezes é indicativo da periculosidade do agente, deve ser avaliada com prudência quando há considerável espaço temporal entre a realização do crime e o pedido de recolhimento cautelar. A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública ou a conveniência da instrução criminal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis que autoriza a prisão preventiva
.”
(N.U 1016107-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). Destaquei.

Além do mais, não passa despercebido que
a decisão liberatória aqui impugnada foi proferida em
16/10/2019
, ou seja,
há mais de 09 (nove) meses
, e desde então não há
notícia de nova incursão da recorrida em delitos, tampouco de descumprimento das restrições que lhe foram impostas, mesmo porque, em consulta ao sistema “
SEEU
”, denota-se que
ROSINALVA MARIA DA COSTA
encontra-se à disposição da Justiça, cumprindo pena em regime fechado no
PEP n.º 26564-14.2017.811.0042 – código 486961,
a corroborar o acerto da conclusão do juízo
a quo
.

Acresça-se, por apropriado, que a prisão preventiva é dotada da
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua permanência é condicionada às circunstâncias ou condições que tenham determinado a sua decretação,
podendo ser cassada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifiquem
, nos termos da inteligência legal do art. 316 do Código de Processo Penal.

E no caso particular, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas à recorrida ou a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição à sua liberdade, nada impede que seja decretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, tem-se que a r. decisão recorrida não merece qualquer reforma.

2.
Do pleito de fixação de honorários ao defensor dativo:

Ao apresentar as contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, o defensor dativo pugnou pelo arbitramento de honorários advocatícios ao argumento de que não foram fixados pelo magistrado singular.

Com efeito, em consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal de Justiça, constato que há nos autos de origem ato ordinatório que nomeou, em
12.03.2020
, o causídico
Dr. Matheus Roos – OAB/MT 19.739
,
para apresentar as contrarrazões ao recurso em sentido estrito:

“
Tendo em vista o teor da certidão de ref. 35, revogo a nomeação anteriormente realizada e nomeio o D. Advogado Matheus Roos, OAB/MT

19739/O, para que apresente as Contrarrazões ao recurso ministerial, no prazo legal.
Registrando que, os honorários serão arbitrados ao final do processo
.
” (Autos n.º 6253-77.2019.811.0059 – código 121958). Destaquei.

E conquanto a i. autoridade judiciária tenha consignado que os honorários advocatícios seriam arbitrados em momento oportuno, realmente não o fez, e remeteu os autos a este eg. Tribunal de Justiça.

Nesses termos, urge consignar que muito embora seja cediço que os
honorários advocatícios do defensor dativo
devam ser pleiteados por via adequada perante o juízo singular, a situação dos presentes autos se diferencia do que ordinariamente ocorre.

Diante da ausência de Defensor Público atuante na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT e da inércia do advogado anteriormente nomeado em exercer o seu mister, o MM. Juiz
a quo
nomeou o Dr. Matheus Roos para patrocinar a defesa de
ROSINALVA MARIA DA COSTA
durante o cumprimento de diligência determinada por este Relator, após constatar que o recurso em sentido estrito foi encaminhado ao Tribunal de Justiça sem as respectivas contrarrazões da recorrida.

O
art. 303, §3.º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso – Foro Judicial [4.ª edição]
dispõe:

“
Art. 303. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.º 8.906/94.

(...)

§3º Na sentença, o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso
”
.

Por seu turno, o
art. 22, §2.º da Lei n.º 8.906/94
, estabelece:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
”
.

E o
Provimento n.º 09/2007-CGJ
prevê:

“
Art. 4º.
No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n. 8.906/94.

(...)

Art. 6º.
Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I –
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”
.
[grifei]

Assim, constitui direito do advogado dativo a fixação dos honorários nesta instância revisora, em razão dos serviços prestados, especificamente pela prática do ato processual que realizou, qual seja, a apresentação de contrarrazões ao
stricto sensu
, uma vez que não fixados em primeiro grau de jurisdição.

Nesse mesmo sentido já decidiu este eg. Sodalício em caso análogo, conforme precedente que segue,
in litteris
:

“PROCESSO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – TESE SUBSIDIÁRIA – REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPROCEDÊNCIA – ARTEFATO LOCALIZADO COM O RÉU NA ÁREA EXTERNA DE UMA CASA QUE NÃO HABITAVA –
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE – ARBITRAMENTO CONSONTE A TABELA INSTITUÍDA PELA OAB/MT
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descabida a absolvição por insuficiência probatória quando os elementos de prova amealhados no curso da persecução penal indicam, à margem de qualquer ceticismo, a caracterização da materialidade e autoria delitivas. 2. Pratica a conduta tipificada no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento aquele que porta arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na área externa de uma casa em que não habita.
3. É de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado para a defesa do recorrente de acordo com a produção normativa de regência da matéria [Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso].”
(TJMT – Ap 8488/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019). Grifei.

Desse modo, com fulcro no Provimento n.º 09/2007-CGJ e na Tabela XIX da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, atualizada em fevereiro de 2020 – item 24.1, arbitra-se em
05 (cinco) URHs

os honorários do defensor dativo –
Dr. Matheus Roos
(OAB/MT 19.739), considerados a complexidade do ato processual praticado, o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que no APFD n.º 6253-77.2019.811.0059 – código 121928, concedeu a liberdade provisória à
Rosinalva Maria da Costa
,

condicionada ao pagamento de fiança e ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim,
fixo em
05 (cinco) URHs

os honorários do defensor dativo –
Dr. Matheus Roos
(OAB/MT 19.739), determinando à Secretaria Criminal Unificada que expeça a respectiva certidão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020